Tribunal: TJES
Processo: 5004315-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004315-55.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.
AGRAVADA: PEDRO RUFINO DE SOUZA.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. CÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE DEVIDOS REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Não há falar em impugnação ao laudo pericial contábil quando a parte se limita em apresentar parecer de assistente técnico.
2. - Hipótese em que, ao contrário do alegado pelo executado, o perito esclareceu que foram incluídos no cálculo os juros remuneratórios efetivamente devidos pelo exequente e excluídos os juros capitalizados.
3. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES., de de 2022.
PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004315-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: PEDRO RUFINO DE SOUZA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 24/01/2023

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004315-55.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.
AGRAVADA: PEDRO RUFINO DE SOUZA.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se o agravante contra decisão que homologou o laudo pericial apresentado nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra ele pelo agravado.

Sustentou o agravante, em síntese, que: 1) “impugnou o laudo pericial e apresentou quesitos suplementares, no entanto, não foi observada a impugnação apresentada, tampouco respondidos os quesitos suplementares”; e 2) "o perito judicial promoveu a isenção do autor quanto ao pagamento dos juros remuneratórios recalculados, pois mesmo na existência de pagamentos capazes de proceder a liquidação dos encargos, o calculista priorizou o pagamento do capital em detrimento aos juros mensalmente devidos”.

O recurso deve ser desprovido.

Ao contrário do alegado pelo agravante não houve impugnação ao laudo pericial com apresentação de quesitos suplementares. O que se constata nos autos é que após intimação para se manifestar sobre o laudo pericial, o executado/agravante apresentou uma petição requerendo extensão de prazo para se manifestar (id 1506717 - fl. 19) e na sequência uma petição apresentando de assistente parecer técnico (id 1506718 - fl. 01), que foi acostado às fls. 383-7 dos autos originários (cf. id. 1506718 - fls. 02-10).

Quanto à afirmação de que "o perito judicial promoveu a isenção do autor quanto ao pagamento dos juros remuneratórios recalculados" melhor sorte não socorre o agravante.

No laudo pericial o ilustre expert esclareceu que "a metodologia adotada pela perícia foi a exclusão da capitalização dos juros na evolução do saldo devedor/credor, apurando as diferenças entre o valor pago e o calculado a juros simples" (id. 1506717 - fl. 03). Desta forma, denota-se que foram considerado para fins de cálculo os juros remuneratórios efetivamente devidos pelo exequente/agravado.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Fica, desta forma prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004315-55.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.
AGRAVADA: PEDRO RUFINO DE SOUZA.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. CÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE DEVIDOS REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Não há falar em impugnação ao laudo pericial contábil quando a parte se limita em apresentar parecer de assistente técnico.
2. - Hipótese em que, ao contrário do alegado pelo executado, o perito esclareceu que foram incluídos no cálculo os juros remuneratórios efetivamente devidos pelo exequente e excluídos os juros capitalizados.
3. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES., de de 2023.
PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.